Tribunal: STF
Processo: Rcl 93657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA.

A defesa técnica afirma que o reclamante é investigado no Pedido de Prisão Preventiva n. 8000357-29.2026.8.05.0158, em trâmite, sob sigilo, no juízo reclamado.

Expõe que:

Segundo as informações prestadas pela própria autoridade ora reclamada no bojo do Habeas Corpus nº 8025056-73.2026.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o procedimento originário teve início a partir de representação formulada pela autoridade policial, no contexto do Inquérito Policial nº 193285/2026, com imputações relacionadas, entre outros, aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e coação no curso do processo.
Consta, ainda, das informações judiciais que:
1. houve manifestação ministerial favorável à prisão preventiva do Reclamante; 
2. em 16/03/2026, foi decretada nova prisão preventiva em seu desfavor, por decisão identificada no feito originário; 
3. em 25/03/2026, a defesa técnica apresentou procuração e requereu habilitação formal e acesso integral aos autos;
4. em 30/03/2026, o juízo reclamado indeferiu o acesso da defesa, ao argumento de que haveria diligências investigativas em andamento; 
5. em informações posteriores, a magistrada reafirmou que o processo permaneceria sob sigilo em relação aos investigados, sustentando que a publicidade prematura poderia comprometer a investigação.

Argumenta que a situação é ainda mais grave porque o sigilo não está sendo manejado apenas para preservar diligências futuras ou providências ainda não materializadas, mas foi convertido em obstáculo ao exercício da defesa técnica, inclusive quanto àquilo que já ingressou formalmente nos autos e já serviu de fundamento para a decretação da prisão preventiva.

Aduz que a própria autoridade reclamada reconhece a existência de: representação policial; parecer ministerial; decisão judicial de prisão preventiva; relatórios e elementos informativos já encartados; comunicações formais e registros processuais que culminaram na expedição e cumprimento do mandado prisional.

Segundo sustenta, se esses elementos já existem nos autos e foram utilizados para amparar a decretação da prisão preventiva, não podem ser subtraídos da defesa sob a invocação genérica de que há diligências em andamento.

Ao final, requer:

1. o recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 
2. a concessão de medida liminar, inaudita altera pars ou após as providências que Vossa Excelência entender cabíveis, para determinar à autoridade reclamada que:
* habilite imediatamente a defesa nos autos originários, se pendente; 
* franqueie acesso imediato a todos os elementos já documentados no procedimento nº 8000357- 29.2026.8.05.0158, notadamente à representação policial, manifestação ministerial, decisão de prisão preventiva, relatórios já concluídos, documentos, mídias e demais peças já incorporadas aos autos; 
* preserve, se necessário, apenas diligências efetivamente em curso e ainda não documentadas;
3. subsidiariamente, a adoção de providência cautelar apta a neutralizar os efeitos da negativa de acesso, inclusive, se reputado necessário, mediante determinação de suspensão dos efeitos da constrição até a efetiva ciência defensiva dos elementos já documentados; 
4. a requisição de informações à autoridade reclamada; 
5. a oitiva da Procuradoria-Geral da República, na forma regimental; 
6. ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação do ato reclamado e imposição da observância da Súmula Vinculante nº 14 (doc. 1, pp. 13-14).

Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, que as prestou por meio do Ofício n. 9.864/2026.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, se conhecida, pela sua improcedência em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ACESSO IRRESTRITO AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS NOS AUTOS QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECLAMANTE (Nº 8000357-29.2026.8.05.0158), EM TRÂMITE NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI/BA, ASSIM COMO À LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SE DISCUTIR A LIBERDADE DO RECLAMANTE. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE HÁ DILIGÊNCIAS AINDA NÃO CUMPRIDAS. DECISÃO RECLAMADA AFINADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA (doc. 16, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Cuida-se os autos de Pedido de Prisão Preventiva, tombado sob o nº 8000357-29.2026.8.05.0158, instaurado a partir de representação da Autoridade Policial da Delegacia Territorial de Várzea da Roça/BA, em face de JIVALDO ALMEIDA GOMES, ora reclamante. A representação (ID 548094974) foi oferecida em razão da suposta prática delitiva tipificada nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), artigo 288 (associação criminosa) e artigo 344 (coação no curso do processo), todos do Código Penal Brasileiro. 
1. DOS FATOS E DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL 
1 – A representação policial, acostada ao ID 548094974, narra a existência de uma organização criminosa estruturada, vinculada à facção "Bonde do Maluco" (BDM), com atuação na região da Bacia do Jacuípe. Segundo as investigações, o reclamante, mesmo custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, exerceria o comando operacional do grupo, ordenando o tráfico de entorpecentes e a execução de homicídios e atos de tortura. Relatórios de inteligência e depoimentos, como o da colaboradora Kailane Silva da Cruz (ID 548094974 - fls. 06/10), indicaram que o paciente utilizava braços operacionais em liberdade para intimidar testemunhas e manter o controle da mercancia ilícita. 
2. DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL E DECRETAÇÃO DA PRISÃO
2 – O Ministério Público apresentou parecer favorável à custódia cautelar em 13 de março de 2026 (ID 548467737), destacando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva. Ato contínuo, este Juízo proferiu decisão em 16 de março de 2026 (ID 548682287), que decretou a prisão preventiva do reclamante. A fundamentação baseou-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, especialmente diante de atos concretos de coação no curso das investigações e da necessidade de interromper a cadeia de comando da facção criminosa. 
3. DO PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS E INDEFERIMENTO 
3 – O réu compareceu espontaneamente aos autos, em 25 de março de 2026, por meio da petição e procuração de ID 550531815, requerendo habilitação e acesso integral aos autos sigilosos. Em 30 de março de 2026, sobreveio decisão (ID 551114131) que indeferiu o pedido de habilitação e acesso aos dados naquele momento processual. A negativa fundamentou-se na necessidade de preservar a eficácia de diligências em curso, especificamente a extração de dados telemáticos autorizada e buscas operacionais ativas para a captura de co-investigado foragido. 
4. DA OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 
4 – A decisão de indeferimento de acesso (ID 551114131) pautou-se na Súmula Vinculante nº 14 do STF, ressalvando que o direito do defensor restringe-se aos elementos de prova já documentados. Na hipótese, a publicidade precoce das informações de inteligência e das técnicas invasivas em execução frustraria a atividade persecutória estatal. A Autoridade Policial confirmou, por meio do Ofício nº 63997/2026 (ID 551872149), a pendência de medidas de campo e análise de logs telemáticos, justificando a manutenção temporária do sigilo para salvaguardar o sucesso da instrução.
5. DO ESTÁGIO ATUAL DO PROCEDIMENTO 
5 – Em 10 de abril de 2026 (ID 553233827), este Juízo analisou nova representação policial, mantendo o indeferimento de acesso à defesa para garantir o sigilo das quebras telemáticas em processamento. Foram prestadas informações ao Tribunal de Justiça da Bahia no bojo do Habeas Corpus nº 8025056-73.2026.8.05.0000 em 14 de abril de 2026 (ID 553852720), reforçando que o acesso será franqueado tão logo as diligências invasivas sejam devidamente formalizadas e documentadas nos autos, evitando-se o perecimento de provas. Isto posto, é o que cabe informar, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários (doc. 13, pp. 3-4).

Como se vê, segundo as investigações, o reclamante, mesmo custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, exercia o comando operacional de uma organização criminosa, ordenando o tráfico de entorpecentes e a execução de homicídios e atos de tortura, bem como utilizava braços operacionais em liberdade para intimidar testemunhas e manter o controle da mercancia ilícita.

 A autoridade reclamada, então, com fundamento na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delitiva, decretou a prisão preventiva do reclamante, que compareceu espontaneamente aos autos, requerendo habilitação e acesso integral aos autos sigilosos.

Nesse contexto, o pedido de habilitação nos autos do pedido de prisão preventiva foi indeferido em razão da necessidade de preservar a eficácia de diligências em curso, especificamente a extração de dados telemáticos autorizada e buscas operacionais ativas para a captura de coinvestigado foragido. 

A autoridade reclamada ressaltou, ainda, que a publicidade precoce das informações de inteligência e das técnicas invasivas em execução frustraria a atividade persecutória, visto que a autoridade policial confirmou a pendência de medidas de campo e análise de logs telemáticos, justificando a manutenção temporária do sigilo para salvaguardar o sucesso da instrução.

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 
3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das investigações.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos do pedido de prisão preventiva conforme as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Verifico que o reclamante não indicou o valor da causa, deixando de cumprir o disposto no art. 319, V, do Código de Processo Civil — CPC.

No entanto, diante da improcedência do pedido, deixo de determinar a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC), pontuando que a eventual interposição de recurso contra esta decisão fica condicionada à indicação do valor da causa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator